Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra decisão proferida pelo juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 97751428 do processo de referência), na ação de evicção em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante em desfavor de Júlio Henrique Almeida Neuls, processo 0053819-91.2011.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça relativamente às custas cartorárias, o pedido subsidiário de pagamento das referidas custas somente ao final do processo e acolheu a impugnação em relação ao imóvel Fazenda Lagoinha, de modo a desconstituir a penhora sobre ele incidente. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 29025566, pp. 4-20), alega atravessar crise financeira em razão da pandemia, com queda na economia que atinge diretamente suas finanças. Aduz não ter condições de arcar com o pagamento das custas de registro da penhora sem prejuízo de sua subsistência. Pleiteia a gratuidade de justiça apenas em relação às custas cartorárias, que giram em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), como demonstrou por meio de orçamentos (Ids 94307037 e 94307038 do processo de referência). Subsidiariamente, requer que o pagamento das custas cartorárias se dê somente ao final da demanda. Argumenta, com fulcro no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98, § 1o, IX, do CPC, ter comprovado sua hipossuficiência financeira com declaração pessoal (Id 94307035 do processo de referência). Noticia ser comerciante. Diz que sua atividade foi impactada pela crise econômica. Informa estar em processo de divórcio, com bens bloqueados e inúmeras ações de execução fiscal ajuizadas contra si (Id 96917322 do processo de referência). Diz ser a gratuidade de justiça garantia de acesso ao Judiciário para as pessoas carentes de recursos financeiros. Pede a gratuidade de justiça relativamente a serviços notariais. Sustenta possível a Fazenda Lagoinha, imóvel registrado em nome do devedor e matriculado sob o no. 777 no Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto (Id 90123765 do processo de referência). Refuta o argumento de que o imóvel não mais pertence ao devedor/agravado. Invoca o art. 1.245 do Código Civil. Leciona que o direito de propriedade é transmitido com o registro imobiliário. Diz não haver registro no competente cartório de imóveis registro do Instrumento Particular de Permuta de Áreas Rurais e Outras Avenças. Brada não ter o terceiro registrado o imóvel em seu nome. Pontifica que ao agravado permanece na condição de proprietário. Insiste no cabimento da penhora. Proclama serem parentes do devedor os terceiros contratantes da permuta, com o que conclui se tratar de negócio simulado e feito em fraude à execução. Diz atendidos os requisitos para concessão de antecipação da tutela recursal. Requer o provimento do recurso, para que reformada seja a decisão agravada e, assim, reconhecida sua hipossuficiência financeira pela falta de condições de pagar as despesas cartorárias para averbação da penhora dos imóveis ou, subsidiariamente, que o pagamento das custas cartorárias se dê somente ao final do processo. Pede, também, seja ordenada a penhora da Fazenda Lagoinha porque simulação houve na permuta do mencionado terreno rural. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à reforma da decisão agravada para obtenção da gratuidade de justiça e para restabelecer a penhora do bem imóvel denominado Fazenda Lagoinha. 1. Da gratuidade de justiça O i. juiz de primeira instância considerou que os elementos de informação reunidos aos autos não certificam a alegada insuficiência de recursos financeiros. Confira-se: O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Uma das formas de possibilitar esse direito foi prever a gratuidade de justiça, garantindo aos mais necessitados o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5, LXXIV, da Constituição Federal. A concessão do benefício prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Por outro lado, necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio e da própria família. Assim, por ser uma presunção relativa, ela cede a outros elementos que indiquem a capacidade financeira. Nesse sentido, entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Não comprovada, no caso particular, a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, deve ser mantido o indeferimento do benefício da Gratuidade de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1348597, AGI 0712837-45.2021.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 17/06/2021) Em que pese as alegações do autor, com a declaração de hipossuficiência e a demonstração de ser devedor em outros processos, outros elementos refutam a afirmativa. O exequente reside na Asa Norte, bairro nobre do Distrito Federal. Antes, residia no Lago Sul, também bairro nobre, conforme petição inicial. Ademais, ele vem sendo assistido por advogado particular por anos. O valor do contrato que gerou esta demanda era significativo, tanto que o valor da dívida atualizada neste processo perfaz mais de dois milhões de reais, conforme ID 90123761. O imóvel foi adquirido por R$ 364.702,00, entre 1994 e 1995. Dessa forma, a declaração de hipossuficiência não se mostra compatível com o histórico do processo. O art. 5o, LXXIV, da CF[1], preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[7] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III[8]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Verifico que o agravante requer tão somente a concessão de gratuidade de justiça em relação às custas e emolumentos cartorários para o registro das penhoras dos imóveis deferidas no processo de referência, nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC, que determina que “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido” estão compreendidos na concessão da gratuidade. O agravante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 94307035 do processo de referência) e alegou ser comerciante, cujo labor foi impactado pela crise econômica, sendo que se encontra em processo de divórcio, com bens bloqueados e inúmeras ações de execução fiscal ajuizadas contra si (Id 96917322, p. 1562, do processo de referência). Verifico que o único documento colacionado aos autos como instrumento probatório da insuficiência financeira alegada pelo agravante foi a pesquisa anexada ao corpo da petição, em que constam a tramitação de 16 (dezesseis) processos de execução fiscal contra José Maria da Cunha, dentre os quais 5 (cinco) já se encontram arquivados. Esse único documento, por mais que constitua indício da existência de débitos contra o agravante, não contém força probante o bastante para que se determine, em sede de antecipação da tutela recursal, a necessidade de concessão parcial da gratuidade de justiça para os emolumentos cartorários. Isso porque a pendência de execuções fiscais contra o agravante, por si só, não implica penúria financeira, já que os processos podem ter tido resultados favoráveis ao agravante ou já terem sido extintos. Assinalo ademais que em cada um dos feitos executivos relacionados a defesa do agravante foi ou é desempenhada por advogado contratado. Isso certamente demonstra disponibilidade financeira. Por oportuno, verifico também que não houve comprovação acerca das alegações de existência de processo de divórcio ou de bloqueio de bens, nem extrato bancário ou outro documento contábil apto a comprovar o impacto da crise econômica nas finanças pessoais do agravante. No contexto, em que informações relevantes foram divulgadas com a expectativa de sensibilizar para obter pronunciamento favorável à concessão da gratuidade de justiça, inviável o acolhimento da alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento, seja de forma antecipada ou somente ao final do processo, das referidas taxas cartorárias. Relevante destacar que a dispensa do pagamento dos emolumentos cartorários deve ser excepcional, apenas para os carentes de recursos financeiros, porque se trata de serviço público prestado mediante delegação, em que os custos são todos suportados pelo delegatário sem subvenção do poder público. A incerteza do recolhimento ao final dos emolumentos cartorários expõe o serviço à precariedade, porque serviço terá sido efetivamente prestado sem que haja garantia do pagamento ao final pelo exequente. Isso porque ele continua devedor da obrigação, em razão de o ato ser praticado no seu interesse, sem prejuízo de eventual ressarcimento pelo devedor/executado ao final. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou sua alegada condição de hipossuficiência econômica. Nada há que confira elementar certeza à afirmada falta de possibilidade de pagar os emolumentos cartorários, tampouco há razoabilidade na afirmativa de que estando agora sem recursos financeiros para quitar tais despesas haverá de tê-los ao final do processo. 2. Da penhora do bem imóvel O agravante diz cabível a penhora da Fazenda Lagoinha, registrada em nome do devedor e matriculada sob o no. 777 no Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Descoberto (Id 90123765 do processo de referência). Não se conforma com o entendimento do julgador monocrático, que considerou impenhorável o mencionado imóvel rural porque não mais integrante do patrimônio do devedor/executado (Id 97751428 do processo de referência). Confira-se: Conforme R.5-2.587, registrado na matrícula do imóvel Fazenda SACO (ID 95597532), matrícula 2.587 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Tabelionato de Notas, Protesto, Registro Civil e Anexos, o imóvel Fazenda Lagoinha, penhorado neste processo, não é mais de propriedade do executado. Conforme instrumento particular de permuta de áreas rurais, registrado no R.5-2.857, a AGROPECUÁRIA PALMA (primeira permutante) era proprietária da Fazenda SACO e da Fazenda Muzundo. JULIO NEULS e WESLLIANE RORIZ (segundos permutantes) eram proprietários da Fazenda Lagoinha e da Fazenda São Sebastião e Furriel (localizada no Novo Gama). AGROPECUÁRIA SENECA era proprietária da Fazenda São Sebastião (matrícula 51.735), da Fazenda São Sebastião (matrícula 47.371) e da Fazenda Furriel (localizada em Luziânia). Houve a permuta, na qual a AGROPECUÁRIA PALMA entregou os dois imóveis mencionados e recebeu dos segundos e terceiro permutantes os outros cinco, incluindo a Fazenda Lagoinha. Dessa forma, a Fazenda Lagoinha não é mais de propriedade do executado, mas de terceiro estranho ao feito. O que ocorreu foi que o terceiro não efetuou o registro em seu nome, conforme ID 90123765. Dessa forma, ACOLHO a impugnação em relação ao imóvel Fazenda Lagoinha para desconstituir a penhora sobre o bem. De fato, o art. 1245 do Código Civil determina que “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”. No caso, conquanto os contratantes/adquirentes não tenham registrado o Contrato Particular de Permuta de Áreas Rurais relativo ao imóvel denominado “Fazenda Lagoinha”, no. 777, livro 2, do CRI de Santo Antônio do Descoberto, o referido instrumento foi levado a registro, conforme se verifica pela anotação feita na matrícula no. 2.587 do 1o CRI de Água Fria de Goiás (R-3) em 2012. Não se trata, portanto, de negociação recente a levantar razoável suspeita quanto a eventual interesse de frustrar a satisfação do crédito reclamado em procedimento executivo (p. 1550 do processo de referência). Ademais, pesa sobre o imóvel bloqueio por determinação expressa no Agravo em Recurso Especial no. 1221292/DF, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual transitou em julgado em 07 de junho de 2021 (p. 1497). Nesse contexto, os elementos de convicção de início produzidos não autorizam a reforma da decisão agravada. Dita situação processual afasta a possibilidade de reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, seja para deferir a gratuidade de justiça e consequente dispensa da obrigação de pagar emolumentos cartorários, seja para ordenar a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro e objeto de bloqueio determinado pelo c. STJ. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de pressuposto imbricado à probabilidade do direito, com o que, para a pretendida antecipação da tutela recursal, devem ambos vir concretamente demonstrados. Ressalto a pueril tentativa de patentear com meras alegações a existência de perigo de dano, porque a nada serve o esforço argumentativo sem a indispensável demonstração concreta desse requisito. Não socorre ao agravante a baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais, seja para a concessão da gratuidade de justiça à agravante ou para o recolhimento dos emolumentos cartorários ao final, seja para a realização de penhora do imóvel “Fazenda Lagoinha”. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[10], INDEFIRO a postulada antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Concedo oportunidade ao agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [8] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;